Tribunal: STF
Processo: HC 230731
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 840.350/PR (eDOC.07).



    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa em flagrante no dia 24/06/2023 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003; b) embora tenha o MP local se manifestado pela revogação de sua prisão e imposição da medida cautelar diversa consistente no monitoramento eletrônico o juízo singular decretou sua custódia cautelar; c) a paciente é mãe de um bebê de 7 (sete) meses que depende de seus cuidados e possui predicados pessoais favoráveis, a autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    À vista do exposto, busca-se a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    1. Muito embora a impetração não deva ser conhecida, à vista do entendimento consolidado na Súmula 691, visualizo presente hipótese de concessão da ordem de ofício.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    3.2. No caso específico, após a prisão em flagrante da ora paciente a Promotora de Justiça manifestou-se pela conversão de sua prisão em medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:



    “Na espécie, presente o fumus comissi delicti, eis que se trata de crime doloso punido com pena superior a quatro anos de reclusão. Quanto ao periculum libertatis, tratando-se, eventualmente, de pequeno distribuidor, não está evidenciada a necessidade de prisão preventiva, sobretudo por não haver registro de antecedência. Além disso, alegou a flagranteada que possui filha com tenra idade (sete meses) que necessita dos cuidados da mãe, sobretudo, estando a avó da criança (mãe da acautelada) igualmente presa.



    Assim, é razoável que a substituição da prisão seja realizada por monitoramento eletrônico, nos termos do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal (...)



    Desta forma, prudente que seja a prisão em flagrante substituída por medida cautelar diversa consistente em monitoramento eletrônico para que se tenha fiscalização mais efetiva a fim de evitar reiteração por parte do flagranteado. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público do Estado do Paraná: 1) pela homologação da prisão em flagrante de Ana Beatriz Silva de Andrade 2) pela substituição da prisão por medida cautelar consistente monitoramento eletrônico.” (eDOC,03)



    Nada obstante, em sentido contrário ao postulado pelo parquet, o Magistrado de origem decidiu decretar sua prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC.04): 



    “A flagrada ANA BEATRIZ SILVA DE ANDRADE declarou (evento 1.13) que tem uma filha de 7 meses, não trabalha e não tem renda mensal; não é responsável pela residência da Rua Arapongas; sua mãe morava lá, mas agora ela está presa; não havia ninguém morando lá; ia de vez em quando dá comida para os cachorros.



    Corroborando a quantidade de droga apreendida e outros objetos utilizados na traficância tem-se o auto de exibição e apreensão (evento 1.11) e auto de constatação provisória da droga (evento 1.13).



    Em conclusão, as provas indiciárias até aqui produzidas conduzem a presença de indícios de autoria, logo, presente o fumus commissi delicti, tendo em vista que foi encontrado 57 gramas de cocaína, 935 gramas de crack e 3,539 kg de maconha, além de balança de precisão, dinheiro em espécie, agendas com anotação de tráfico de drogas e comprovantes de depósito bancário.



    Necessário, em esforço contínuo, a análise da eventual temeridade na manutenção da liberdade do investigado, caracterizando, assim, o periculum libertatis.



    (...)



    Pelas circunstâncias em que a autuada foi presa, tudo aponta que a casa da flagrada era usada para venda de drogas e casa da sua mãe, era um verdadeiro depósito de substâncias entorpecentes, pois foram localizadas grandes quantidades e variedades de droga, denotando a mercancia.



    Corroborando a existência das vendas, basta verificar que a existência de anotações da compra e venda de drogas, dinheiro trocado em diversas notas, comprovantes de depósito, embalagens para fracionamento e balança de precisão, corroborando o narcotráfico.



    Importante registrar, que a autuada é convivente de uma pessoa que é conhecida no meio policial por tráfico de drogas, além de sua mãe também possuir passagens pelo mesmo delito, estando atualmente presa.



    Por outro lado, em seu interrogatório, Fabiana declarou ser desempregada, ou seja, não tinha fonte lícita de remuneração, apesar de possuir uma filha de 7 meses em casa. Logo, como poderia ela manter as despesas da casa, da filha, sem estar trabalhando? Tal situação reforça a prática do tráfico de drogas como meio de vida de conduzida.



    Assim, fica demonstrado, em cognição sumária, que a autuada estava exercendo a traficância no local diante das circunstâncias em que foi presa em flagrante e demais informações provindas da polícia.



    De acordo com o policial militar Guilherme, havia uma criança na residência da autuada, sua irmã mais nova, (conforme consta no interrogatório da conduzida no evento 1.8), de modo que, em tese, Ana Beatriz praticava o tráfico de drogas na frente de uma menor, não respeitando o direito da criança viver em um ambiente saudável, longe da criminalidade. Trata-se de conduta com grau de reprovabilidade ainda maior, considerando que incentivava sua filha de tenra idade a praticar condutas ilícitas.



    Verifica-se a periculosidade concreta da autuada, sendo necessária a segregação cautelar para assim para garantir a ordem pública e evitar-se a reiteração de condutas criminosas, pois o crime foi praticado na própria residência da conduzida, apontando habitualidade na prática delitiva, de modo que a sua permanência no imóvel não a afastará do local em que o crime equiparado a hediondo foi praticado com facilidade.



    A prática do tráfico ilícito de entorpecentes gera relevante perturbação na sociedade ao disseminar infelicidade nos lares e fomentar a prática de outros delitos, o que caracteriza severo prejuízo à ordem pública, ainda mais em comarca de fronteira, que acaba sendo a porta de entrada de drogas para o território nacional.”



    O Tribunal de Justiça do Paraná, por sua vez, manteve a decisão que negou a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base na seguinte fundamentação (eDOC.05):



     



    “Por fim, alternativamente, requer a concessão da ordem de ‘habeas corpus’ para que seja concedida prisão domiciliar para a paciente genitora uma criança menor de 12 anos de idade (em fase amamentação), nos termos previstos no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.



    Nada obstante o suposto crime em questão não envolva violência ou grave ameaça, a princípio, o que se verifica é que as circunstâncias do caso em concreto não autorizam o deferimento da benesse almejada, pelo menos por ora.



    Há indícios mínimos de uma atuação um pouco mais intensa da paciente na prática, em tese, do crime de tráfico, inclusive na residência, e neste aspecto não se pode deixar de perceber que a criança inserida em um ambiente que (supostamente) se instala a traficância acaba tendo, de forma direta ou indireta, contato com as condições que emanam das circunstâncias do suposto fato delitivo que não envolvem somente a relação com a droga em si, mas tudo que dela se depreende. A prática da traficância envolve usuários, petrechos, relações conflituosas, tempo demandado para a narcotraficância, entre outros, como abjetos advindos da troca de entorpecentes.



    Imperioso enfatizar neste aspecto que “O ambiente familiar é o que mais pode proteger ou expor crianças e adolescentes à violência. Em muitas famílias, a violência é uma forma de comunicação, com este padrão de convivência vindo inclusive de gerações anteriores. Este cenário é muito prejudicial ao desenvolvimento da criança e do adolescente[1]. Mas, consabidamente, a narcotraficância também tem sua linguagem de comunicação que se espalha pelo ambiente atingindo a criança em suas fases de desenvolvimento, fazendo com que haja a necessidade de se questionar o (s) tipo (s) de comunicação que a criança tem com as condições que se depreendem desse ambiente.



    Nestes casos, as condições impostas à criança podem ter várias consequências, ao que não se pode simplesmente ignorar. Ou seja, se de um lado há indícios da prática da traficância, de outro, não se pode ter certeza de o quanto o infante absorve do dia a dia desta prática, o que atrai a necessidade de agir de forma preventiva, a favor do melhor interesse da criança em todos os sentidos. Estar em um ambiente seguro é primordial para o bom desenvolvimento infantil, e não se nega, neste sentir, a necessidade dos pais, porém, de outro lado, não se pode deixar de perceber que, diante das circunstâncias da prisão, não se verifica, em análise perfunctória e não exauriente, que os melhores interesses da criança estariam resguardados com a aplicação da pretensa medida, pelo menos neste momento.” (eDOC.05)



    3.3. De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias ao negarem a prisão domiciliar desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente. 



    O óbice à conversão da prisão preventiva em domiciliar se centra na gravidade abstrata do delito praticado pela paciente; na ausência de comprovação de atividade laboral lícita e também no fato de ter sido o tráfico de drogas praticado em sua residência.



    Primeiramente, considerações abstratas acerca da gravidade do crime não se prestam a fundamentar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que se visa garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas não poderiam se beneficiar da substituição pretendida a providência determinada por esta Egrégia Corte no julgado paradigma restaria quase que totalmente esvaziada, já que dados atualizados do INFOPEN revelam que o maciço contingente carcerário feminino é composto, justamente, por presas que incidiram no tipo penal ora em comento. Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à incolumidade física e moral de seu filho.



    No que diz respeito à alegação de ausência de demonstração de atividade econômica lícita é, na mesma medida, inservível ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe.



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em seu desfavor e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1.075.920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017).



    Por fim, embora a droga tenha sido apreendida na residência onde também vivia a infante, não há comprovação de que era ela exposto a qualquer constrangimento moral ou físico, nem que tivesse participação na comercialização da substância ilícita. Em verdade, não há sequer demonstração de que a menor tinha conhecimento da suposta atividade exercida pela genitora. 



    Assim não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar a criança por completo de seu convívio, sobretudo considerando que, do que se tem dos autos, já não conta com a presença da figura paterna, também preso. Portanto, ainda que seja necessária considerar a gravidade do crime praticado é também indispensável ponderar os efeitos do encarceramento materno, em tão tenra idade, como no caso dos autos (bebê de 8 meses). 



    Nesse sentido chama atenção o fato de que segundo aduz a paciente sua filha estaria com a avô, de 66 anos de idade, e que já é responsável pelo cuidado de outras duas crianças, de sua outra filha que também se encontra presa, o que é corroborado pela carta acostada no eDOC.06:



      “Me chamo Maria da Penha Silva, avó da Ana Beatriz Silva de Andrade. Desde a prisão da Ana eu estou com a sua filha de 8 (oito) meses. Não estou conseguindo cuidar da menina porque já sou de idade e nao consigo dar conta.ç Tenho que cuidar do meu esposo que está doente e precisa de cuidados. 



    Estou cuidando de mais duas crianças da minha filha que também está presa. A filha da Ana ainda depende de leite da mãe e está ficando doente sem mamar. Teve febre e não está aceitando o leite do mercado. Fica chorando a noite toda. 



    Peço ajuda porque não vou dar conta de cuidar de três crianças e do meu esposo. Eu tenho 66 anos e tenho problemas de saúde.”



     À vista disso, do que se depreende dos autos, o afastamento prematuro da mãe de bebê que está fase de aleitamento e conta com apenas 07 (sete) meses de idade pode colocar a criança em situação de especial vulnerabilidade.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Forte nesse entendimento, a Segunda Turma desta Suprema Corte já consignou que a prática do tráfico na residência não é circunstância que, por si só, impede a concessão da prisão domiciliar:



          “Apesar de as instâncias antecedentes terem referido que o tráfico de drogas eram cometidos em ambiente doméstico, observo que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão da prisão domiciliar. 



    Destaco, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendem cautela. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelo Magistrado de primeiro grau e pelos Tribunais de instâncias superiores, não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.



    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, ponderei que as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem.



    Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica.



    Ressalto, por conseguinte, que entender diferentemente incentiva o ingresso ou o retorno ao tráfico de drogas, que, como visto, pode ser executado mesmo sem sair da residência. 



    Daí porque considero que a prisão domiciliar deve ser flexível, compreendendo:



    (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; 



    (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; 



    (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e 



    (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas. 



    Anoto, por fim, que, ante a necessária flexibilização das condições a serem impostas às beneficiárias desta modalidade de prisão domiciliar, desnecessário será o uso da tornozeleira eletrônica. A fiscalização do cumprimento do decreto deve ser feita pelo próprio juízo natural da causa, que, na eventualidade do descumprimento das regras impostas, poderá advertir, em primeiro momento, a paciente, ou mesmo revogar a prisão domiciliar, após obrigatória audiência de justificação, nos casos que reputar graves.” (HC 203911 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021)



    Assim, os motivos constantes nas decisões emanadas pelas instâncias ordinárias, in casu, não inviabilizam a substituição pleiteada.



    Importa ressaltar que, com a alteração produzida pelas Leis 13.257/2016 e 13.769/2018, desnecessário se faz demonstrar a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e a importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312,V, do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” da menor, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular e corroborada pelo TJPR, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, sendo o caso de se conceder a ordem, a fim de deferir a substituição pretendida.



    5. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo Juízo de origem.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJPR e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente